Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-79.1993.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: A C C COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000056-79.1993.8.11.0007, proposta em desfavor de A C C COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas tem início no momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor e de bens penhoráveis e, no caso, os sócios da empresa apelada foram citados e houve a penhora de bens (calçados), bem como também houve a penhora via Bacenjud e localização de automóveis pelo sistema RENAJUD.
Alega que, apesar das penhoras terem sido insuficientes, não significa que iniciou o prazo para a contagem da prescrição intercorrente. Ainda, afirma que a Fazenda Pública realizou todo o trâmite processual na tentativa de satisfação do crédito tributário, não havendo que se falar em inércia da exequente.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 73856994).
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que a lide comporta julgamento monocrático, por força do que dispõe o art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000056-79.1993.8.11.0007, proposta em desfavor de A C C COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 31/08/1993, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 000049/93, devido ao não recolhimento do ICMS.
Os sócios da empresa executada foram citados pessoalmente, mas não ofertaram bens à penhora, motivo pelo qual foram penhorados calçados em 11/11/1993.
Foram designadas duas datas para a venda judicial dos bens, sendo a 1a Praça para o dia 04/09/2000 e a 2a Praça para o dia 20/09/2000. Contudo, ambas as praças restaram negativas, conforme se observa das Certidões de id. 73854133, p. 01 e id. 73854134, p. 02.
A Fazenda Pública Estadual se manifestou em 02/04/2001, requerendo nova avaliação dos bens e designação de novas datas para realização da hasta pública.
Em 14/08/2003, a exequente se manifestou novamente, requerendo a penhora de um bem imóvel rural, de propriedade do sócio gerente da empresa executada. Em 12/09/2003, pleiteou a citação dos sócios gerentes, o Sr. Edivaldo F. da Silva e o Sr. Adenir Ferreira da Silva e, na data de 04/11/2005, demandou pela citação editalícia, apesar de nenhuma tentativa anterior de citação ter sido realizada.
Os sócios foram citados em 04/07/2006 e, em 13/09/2006, a parte exequente requereu a expedição de ofício online ao Sistema BACENJUD, com o fito de promover o bloqueio nas contas da empresa executada e dos sócios gerentes.
Na data de 22/03/2007, foi confirmado o bloqueio de R$161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) na conta do sócio Edivaldo Ferreira da Silva e a importância de R$486,29 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) na conta do sócio Adenir Ferreira da Silva, valores que, claramente, não foram suficientes para quitar o crédito, que já ultrapassava a monta de R$102.297,00 (cento e dois mil, duzentos e noventa e sete reais).
Foram realizadas novas tentativas infrutíferas de penhora por parte da Fazenda Pública Estadual e, apenas via RENAJUD, em 19/03/2019, foram localizados dois automóveis que, contudo, não foram encontrados e avaliados.
Após, foi oportunizada a parte exequente se manifestar sobre a prescrição intercorrente, que o fez, rechaçando a sua ocorrência. No entanto, em 03/21/2020, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.
Assim, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, quando a Fazenda Pública teve ciência da penhora insuficiente de valores, houve início automático do prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, sendo certo que, posteriormente a tal ciência, decorreu período superior a 12 (doze) anos sem a localização de outros bens passíveis de penhora.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de ver que os autos estão tramitando há mais de 27 (vinte e sete anos), sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Isso porque , de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
Embora tenham sido penhorados alguns calçados, as duas praças realizadas para tentativa de venda dos produtos restaram inexitosas em 20/09/2000 e, apenas em 22/03/2007, isto é, quase 07 (sete) anos depois, foi confirmado o bloqueio de R$161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) e R$486,29 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) nas contas dos sócios gerentes.
Ademais, os valores bloqueados foram insuficientes para saldar a dívida, sendo certo que apenas em 19/03/2019 – 12 (doze) anos depois – foram localizados dois automóveis que, contudo, não foram encontrados e avaliados.
Assim, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis durante os intervalos acima mencionados, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado